Tribunal: TCU
Processo: 035.927/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8058/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em adotar a seguinte medida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.927/2018-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Cândida da Cruz Mendonça (XXX.844.656-XX); Manoelina Mercês da Silva (XXX.218.826-XX); Noêmia Maria de Assis (XXX.527.836-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Lavras 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: 1.7.1. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que altere, no sistema Sisac, o nome da pensionista Moemia Maria de Assis (XXX.527.836-XX) para Noêmia Maria de Assis.